Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO NÃO DEMONSTRADO. RESIDÊNCIA DO REQUERIDO NO EXTERIOR. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com pedido liminar, contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou, de ofício, medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em sede de plantão, em favor de S.L.D.P. e em desfavor de M.P.P.L.
2. A decisão reclamada assentou-se na ausência de situação concreta e atual de risco à integridade da ofendida, destacando a residência do requerido em Portugal, a ausência de elementos contemporâneos e a natureza remota das mensagens acostadas aos autos, bem como o disposto no art. 19, § 6o, da Lei 11.340/2006.
3. Alegações do Reclamante no sentido de que a revogação violou o art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei Maria da Penha, incluídos pela Lei 14.550/2023, pois as medidas podem ser deferidas com base nas declarações da vítima e independentemente de inquérito ou tipificação penal, desde que presentes indícios razoáveis de risco.
4. Ainda que o art. 19 da Lei 11.340/2006 autorize a concessão das medidas com base em cognição sumária, permanece imprescindível a demonstração de risco concreto, atual e objetivo à integridade da mulher, em observância ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da medida.
5. No caso concreto, os elementos dos autos indicam que os fatos narrados remontam ao período anterior ao término do relacionamento, em junho de 2025, sendo as mensagens datadas de 2023 e 2024, sem demonstração de ameaça ou violência recente. O requerido reside em outro país e não há indícios de aproximação, contato ou risco atual à integridade da requerente.
6. A revogação das medidas pelo juízo natural não ofende os princípios da Lei Maria da Penha, estando fundamentada na ausência de elementos objetivos mínimos aptos a justificar a manutenção das restrições, conforme entendimento consolidado desta Corte sobre a exigência de contemporaneidade dos fatos e risco efetivo.
7. A existência de desentendimentos quanto à guarda das filhas comuns não caracteriza, por si só, contexto de violência de gênero, notadamente quando ausente motivação discriminatória ou elementos que indiquem situação de subjugação da vítima, sendo matéria afeta ao juízo de família.
8. Inviável a concessão ou revalidação das medidas protetivas em hipóteses desprovidas de situação fática atual e concreta, sob pena de violação ao devido processo legal e à legalidade estrita que rege a atuação jurisdicional em matéria de restrição de direitos fundamentais.
9. Reclamação conhecida e julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado.